Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. RECÉM NASCIDO COM BRONCODISPLASIA PULMONAR GRAVE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
I. Prestação de serviço público de saúde pode ser demandada de qualquer Ente Federativo, presente o disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e nos artigos 4o, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II, IX e XI, da Lei 8.080/1990.
II. O Distrito Federal tem o dever de disponibilizar tratamento de oxigenoterapia domiciliar regularmente prescrito a recém-nascido acometido de broncodisplasia pulmonar grave, nos termos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, dos artigos 204, incisos I e II, e 207, incisos II e XVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e dos artigos 5o, inciso III, 6o, inciso I, alínea “d”, e 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990.
III. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem direito ao recebimento de honorários advocatícios resultantes da sucumbência do Distrito Federal, consoante a tese firmada no RE 1.140.005 (Tema 1.022 do STF), ressalvada a convicção pessoal do relator.
IV. Apelação do Réu desprovida. Apelação da Defensoria Pública provida.